Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708648-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO SUDOESTE AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA CAESB - ADVOCAESB D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO VARANDAS DO SUDOESTE em face da decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716582-64.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça ao condomínio, ora agravante. A parte agravante peticionou e juntou documentos ID 25400631 informando que as partes fizeram acordo ocasionando a perda do objeto do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Considerando que as partes fizeram acordo, entendo que houve perda do objeto do agravo, havendo, consequentemente, perda superveniente de interesse pela parte. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, e, nos termos do artigo art. 932, III, CPC, DEIXO DE CONHECER o recurso. Precluso, à Secretaria para tomar as providências necessárias para arquivamento dos autos. Retire-se de pauta. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de maio de 2021 18:39:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador